Tribunal: TJES
Processo: 5004586-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004586-25.2025.8.08.0000

EMGTE:
BRASPÉROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

EMGDO:
ELISA JANZEN KASSAB

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004586-25.2025.8.08.0000

EMGTE:
BRASPÉROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

EMGDO:
ELISA JANZEN KASSAB

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, deu provimento ao recurso para cancelar averbação de indisponibilidade sobre imóvel arrematado em hasta pública, por considerar que o marco temporal de cinco anos fixado na decisão falimentar era limitativo e que a arrematação judicial constitui aquisição originária.

2. A embargante alega omissão quanto à finalidade do marco temporal (se limitativo ou meramente identificatório), omissão quanto à prevalência do juízo universal da falência e contradição interna entre a afirmação de ciência do juízo falimentar e a manutenção do gravame pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão foi omisso ao não enfrentar especificamente a tese do caráter meramente identificatório do marco temporal; (ii) se foi omisso quanto à prevalência do juízo universal; e (iii) se há contradição lógica interna no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou a questão do marco temporal ao transcrever e interpretar o comando da decisão falimentar, concluindo que a indisponibilidade se limitava aos bens registrados nos cinco anos anteriores, não havendo omissão.

5. A questão da prevalência do juízo universal foi apreciada à luz da cientificação prévia do juízo falimentar e da ausência de impugnação, bem como do disposto no art. 903 do CPC (aquisição originária), afastando a incidência da par conditio creditorum.

6. A contradição apontada não é interna ao julgado, mas decorre do inconformismo da embargante com a reforma da decisão agravada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte pretende reapreciar questões já decididas de forma contrária a seu interesse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração, por sua natureza de fundamentação vinculada, somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição na decisão, não se admitindo a rediscussão do mérito. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que de forma contrária à pretensão da parte, a tese por ela sustentada. 3. A contradição que autoriza a oposição dos aclartórios é a interna ao julgado, não se confundindo com o mero inconformismo com o resultado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 903.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004586-25.2025.8.08.0000

EMGTE:
BRASPÉROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A FALIDO

EMGDO:
ELISA JANZEN KASSAB

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a desfazer obscuridade, afastar contradição ou suprir omissão na decisão embargada, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A via aclaratória não se presta à rediscussão do mérito da causa, ao reexame de provas ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade integrativa.

No caso em exame, após detida análise dos fundamentos do acórdão embargado, verifico que não se configuram quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em relação à alegada omissão quanto à finalidade do marco temporal de cinco anos, registro que o acórdão enfrentou expressamente a questão ao transcrever o teor da decisão proferida pelo juízo falimentar, que determinou a indisponibilidade de bens “nos últimos cinco anos”, e concluiu que referido comando limitou expressamente sua eficácia aos bens registrados no período de 3 de setembro de 2015 em diante. A tese de que o prazo teria caráter meramente identificatório foi rechaçada pela interpretação adotada pelo colegiado, que considerou o marco temporal como efetivo limite da constrição. Não há, portanto, omissão, mas sim enfrentamento do ponto, com desfecho diverso do pretendido pela embargante.

Quanto à pretensa omissão acerca da prevalência do juízo universal da falência e da
par conditio creditorum
, o acórdão também se manifestou de forma clara, ao destacar que o juízo falimentar foi cientificado da arrematação e não impugnou oportunamente, bem como ao assentar que a arrematação judicial opera aquisição originária da propriedade (art. 903 do CPC), livre de ônus não ressalvados no edital, o que afasta, por si só, a incidência dos princípios invocados pela embargante. A matéria foi, assim, devidamente apreciada.

No tocante à contradição apontada, a embargante sustenta que haveria incompatibilidade lógica entre a afirmação de que o juízo falimentar foi cientificado e não impugnou e o fato de o juízo de origem ter mantido o gravame. Ocorre que a decisão agravada proferida pelo juízo de origem é anterior ao julgamento do agravo de instrumento e foi justamente o objeto do recurso. O acórdão, ao reformá-la, reconheceu que a manutenção da indisponibilidade era indevida. Não há qualquer contradição interna; a divergência apontada traduz, em verdade, mero inconformismo com a reforma operada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao julgado, que comprometa sua coesão lógica, e não a que decorre da contrariedade entre a decisão e a pretensão da parte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de questões já apreciadas, ainda que a parte discorde da interpretação adotada, sob pena de ofensa ao art. 1.022 do CPC .

Por fim, não há falar em prequestionamento de matéria federal, porquanto o acórdão não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que demande esclarecimento.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.